Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009485-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOSENIL PADILHA DA COSTA - CPF: 004.738.961-33 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SEBBA & CORREA LTDA ME - CNPJ: 08.658.796/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KEISA DA COSTA CAMPOS E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), KEISA DA COSTA CAMPOS - CPF: 827.039.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR CONSTRITO –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009485-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSENIL PADILHA DA COSTA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSENIL PADILHA DA COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1024036-90.2017.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$7.793,59 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), salientando que para proceder com eventual desbloqueio, deve ser aguardado o contraditório.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
foi surpreendida com a decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a penhora online na modalidade teimosinha pelo prazo de 15 dias, culminando no bloqueio da quantia de R$ 7.493,59 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme extrato do SISBAJUD acostado nos autos. Ocorre que referido montante é proveniente de verba salarial da agravante, o que foi oportunamente informado nos autos. Apesar da inequívoca natureza alimentar do valor bloqueado, o juízo indeferiu, "por ora", o pedido de desbloqueio, sob o fundamento de que não houve contraditório prévio, mantendo a constrição e determinando apenas a oitiva da parte exequente
” (sic).

Sustenta que “
Trata-se de grave violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à verba alimentar, razão pela qual se impõe a interposição do presente recurso
” (sic).

Afirma que “
é evidente que não havia qualquer razão para que o plano de saúde fosse cancelado, o Agravante não fora cientificado de maneira formal, clara e tempestiva! A jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que é abusivo o cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação pessoal do segurado/cooperado o cancelamento do plano de saúde em decorrência de inadimplemento não pode ser noticiado de forma genérica ao consumidor, conforme disposição da lei 9.656/1998, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, prevê que a inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses consecutivos ou não, o consumidor deverá ser comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência, e só então o plano poderá ser cancelado
” (sic).

Defende que “
deve-se considerar que a manutenção de decisão que determina a constrição de verba de natureza absolutamente impenhorável — como é o caso do salário da agravante — representa ameaça direta e irreparável à sua subsistência, o que legitima e exige a pronta atuação do Poder Judiciário por meio do Tribunal ad quem, razão pela qual o agravo de instrumento é não apenas cabível, mas necessário para evitar dano irreversível à parte recorrente. Dessa forma, à luz da legislação processual, da jurisprudência consolidada e da melhor doutrina, não há qualquer dúvida quanto ao cabimento do presente recurso
” (sic).

Assevera que “
a jurisprudência reconhece a natureza alimentar da quantia mesmo quando ela se encontra em conta bancária, ainda que o salário tenha sido depositado há alguns dias ou até semanas. O que importa é a origem da verba, e não sua destinação ou o tempo decorrido do depósito
” (sic).

Reforça que “
A tutela antecipada recursal deve ser concedida quando verificada, de plano, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) — ambos, como se demonstrará a seguir, estão absolutamente presentes na hipótese em análise
” (sic).

Entende que “
A probabilidade do direito é robusta e documentalmente comprovada: trata-se de valores salariais constritos por meio de bloqueio via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial de natureza civil/bancária. Como amplamente demonstrado no item anterior, a penhora de salários é expressamente vedada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo para hipóteses de pensão alimentícia, o que não é o caso dos autos. Além disso, a jurisprudência tem sido uniforme e reiterada ao determinar o imediato desbloqueio de valores de natureza alimentar [...]
” (sic).

Pondera que
“O risco de dano é concreto, atual e gravíssimo: a agravante teve bloqueada a quantia de R$ 7.493,59 — quantia que constitui o total de sua remuneração mensal, ou seja, o único valor de que dispõe para prover seu sustento e de sua família. É evidente que a privação de verba alimentar compromete a sobrevivência digna da parte agravante, afetando diretamente o direito à moradia, alimentação, saúde, transporte e dignidade — valores tutelados constitucionalmente e que integram o chamado mínimo existencial”
(sic).

A par desses argumentos, liminarmente, requer
“[...] A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com efeito suspensivo ativo, para o fim de determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 7.493,59 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), penhorada em conta bancária da agravante, por se tratar de verba de natureza salarial, revestida de absoluta impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, sob pena de grave e irreparável dano à sua subsistência;”
(sic).

No mérito, pede
“[...] o provimento definitivo do presente recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada, reconhecendo-se, em definitivo, a nulidade da constrição judicial praticada sobre valores de natureza salarial, e determinando-se o desbloqueio permanente dos valores penhorados, por força do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferida em parte
, em 11/04/2025, apenas
“para determinar a liberação de 70% dos valores retidos pela agravada referentes aos vencimentos mensais percebidos pela agravante, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% das verbas salarias, até que se julgue o mérito do presente recurso”
(sic) (Id. 279960860).

Contraminuta ofertada no Id. 285385351, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id. 279193896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$7.793,59 (sete mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), salientando que para proceder com eventual desbloqueio, deve ser aguardado o contraditório.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos, etc.

Inicialmente, defiro o pedido de consulta via INFOJUD, cujo resultado encontra-se em anexo.

No mais, considerando a inércia da parte executada em realizar o pagamento do valor devido, com fundamento no artigo 835, inciso I, e §1o do CPC, e consubstanciado nas disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT,
DEFIRO
o pedido de penhora online formulado pelo exequente, a qual se dará na modalidade teimosinha pelo
prazo de 15 dias
.

De acordo com o manual SISBAJUD do CNJ, a teimosinha é a funcionalidade que possibilita a reiteração de ordem, permitindo uma busca automatizada de ativos nas contas do devedor de forma contínua por 30 dias, ou seja,
há uma limitação máxima de abrangência da ordem e não uma mínima
, sendo, portanto, facultado ao juiz
delimitar o prazo de repetição dentro do período máximo oferecido pelo sistema.

Diante disso, fora formalizado protocolo de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via
SISBAJUD,
a fim de localizar
valores correspondentes ao débito atualizado

(R$ 56.414,50)
,
o qual retornou positivo, conforme extrato juntado nesta ocasião.

Houve o bloqueio de R$ 7.493,59.

A parte executada requer o desbloqueio dos valores, sob o fundamento de impenhorabilidade.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, em que pese as alegações formuladas pela parte executada, fato é que não houve o contraditório, o que impede a prolação de decisão de ofício por este Juízo, sob pena de violar o disposto nos artigos 9, 10 e 139 do CPC.

Ademais, é poder-dever do Juiz de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, a fim de não surpreender os litigantes com decisões inesperadas e fundamentadas em premissas que não puderam, previamente, conhecer e manifestar o que entender de direito.

Assim, não pode haver as chamadas decisões surpresa no processo.

[...]

Diante disso,
INDEFIRO
, por ora, o pedido formulado pela parte executada e
MANTENHO
, portanto, a penhora online via SISBAJUD.

No mais, em homenagem ao princípio do contraditório, intime-se o exequente para se manifestar sobre o pedido formulado pela parte executada, no prazo de 15 dias, com posterior conclusão.”
(Id. 185909442 – Autos de origem).

Pois bem. Compulsando os autos na origem, verifico que oextrato de Id. 277393397 demonstra o recebimento de proventos em 05/03, enquanto que em 06/03 foi efetivado o bloqueio judicial.

Registra a legislação brasileira que a penhora de bens do trabalhador, será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),

pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita.

No caso em pauta, entendo que o pedido inicial merece parcial acolhimento.

Isso porque, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”.

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247 DO STJ –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
”
(N.U 1005754-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30%. -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, ao fundamento de que se tratavam de verbas salariais destinadas ao sustento da devedora e de sua família.

2. A decisão agravada determinou o desbloqueio integral dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para permitir a constrição de parte dos rendimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

5. No caso concreto, a executada aufere rendimentos mensais superiores à média nacional, circunstância que permite a penhora limitada a 30% dos valores depositados na conta bancária.

6. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, para possibilitar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, garantindo o pagamento da dívida sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada.

Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, ainda que de natureza salarial, desde que não comprometa sua subsistência e a de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017.”
(N.U 1036672-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Assim, tem-se que a regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor.

Desta forma, como demonstrado, a princípio, que o montante retido estava em conta que claramente é utilizada para o sustento do agravante, pois consta no extrato bancário o recebimento de verba salarial mensal no valor de R$6.494,28 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

Por conseguinte, não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito poderá macular a dignidade da agravante e de sua família, não se desincumbindo o devedor do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Portanto, com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 279960860, reformar a decisão agravada, determinando que a constrição se mantenha apenas sobre o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores retidos pela agravada referentes aos vencimentos mensais percebidos pela agravante, liberando os outros 70% em favor da recorrente, conforme decidido em Id. 279960860.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025